Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVERSÃO DE POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o réu, utilizando-se de uma escada para escalar o muro, tenha adentrado na residência da vítima em período noturno e separado bens para apropriação indevida, ele abandonou os objetos nas dependências da casa e tentou fugir sem levá-los, sendo abordado do lado de fora da casa. Percebe-se, pois, que não houve a inversão da posse da res furtiva, nem mesmo por breve período, o que justifica o reconhecimento da causa especial de diminuição pena referente à tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do CP.
1.1. Cometidos quase a totalidade dos atos executórios, mostra-se adequada a redução da pena em 1/3 (um terço).
2. Recurso conhecido e provido.